Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733556-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Omissão – Contradição – Inexistente – Embargos Não Providos. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O embargante aponta a existência de contradição na Decisão, pois não possui qualquer viabilidade para custear as despesas do processo, conforme demonstrado documentalmente. Afirma possui déficit acumulado significativo, endividamento elevado e fluxo de caixa e receitas insuficientes, além de contingências judiciais, justificando, assim, a concessão da benesse. Defende a ausência de elementos para o indeferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentada ao ID 78167943, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Na espécie, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Como devidamente exposto na Decisão Monocrática, não restou demonstrado a situação de hipossuficiência financeira apta a acarretar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, ausentes os pressupostos legais, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Demais, não há omissão no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. Em verdade, a parte embargante pretende a modificação do Acordão para adequar ao seu particular entendimento, situação incabível em Embargos de Declaração. No que se refere à contradição apontada, também não lhe assiste razão. A contradição que fundamenta a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado. Ou seja, somente a contradição interna na Decisão autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional. A este respeito, leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Revista dos Tribunais, 2008, p. 548): “Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes. (...). A Contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa”. Nesse sentido, veja-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.2. A contradição prevista no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, entre trechos da própria decisão embargada. 3. A alegação de que o acórdão embargado é contraditório porque decidiu em contrariedade a alegações e documentos constantes nos autos não enseja a oposição de embargos de declaração. 4. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. 5. Embargos de declaração desprovidos." (Acórdão 1314838, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) Assim, não se mostra possível o acolhimento de embargos declaratórios em hipótese de “contradição externa”, como o que se pretende no caso em tela. Dessa forma, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator